Tribunal: TCU
Processo: 012.234/2002-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas anual da Fundação Nacional do Índio  Funai, referente ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas anual da Fundação Nacional do Índio - Funai, referente ao exercício de 2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em expedir a quitação da dívida ao Sr. Joacy Vieira da Silva, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c art. 218 do Regimento Interno/TCU.